Tribunal: TCU
Processo: 036.712/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 733/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando que compete primariamente ao órgão repassador fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos, bem como que a prestação de contas referente às despesas do Programa Projovem Urbano relativas ao exercício de 2012 ainda não foram analisadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.712/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de reprodução integral dos autos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para que considere, por ocasião da análise das prestações de contas do ajuste, a eventual irregularidade concernente ao desvio de finalidade na aplicação de recursos no valor de R$ 546.437,89 (quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), destinados ao Programa ProJovem Urbano, no Município de Várzea Grande/MT, no exercício de 2012.